Tribunal: STF
Processo: HC 70652
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JÚRI - ALEGAÇÃO DE OFENSA  À  
   CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SUPOSTA 
   NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE CIÊNCIA À DEFESA DA ADMISSÃO DO 
   ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE INGRESSO "CONTRA LEGEM" 
   - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE 
   QUE OS JURADOS TERIAM SIDO INDUZIDOS A VOTAR PELA CONDENAÇÃO DOS 
   RÉUS - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROTESTO DA DEFESA 
   NA ATA DE JULGAMENTO - VALOR DA ATA DE JULGAMENTO - INEFICÁCIA 
   DAS ALEGAÇÕES DISCORDANTES, FORMULADAS PELA PARTE, QUANDO 
   DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO - PEDIDO INDEFERIDO.